Tribunal: TJSP
Processo: 3003519-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela FESP – A Lei Estadual no 17.205/2019 é superveniente ao trânsito em julgado do título executivo, o que impede sua aplicação ao presente caso – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal – Recurso não provido.